Tribunal: TJMT
Processo: 1023375-55.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023375-55.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 423.030.791-87 (RECORRENTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DE PESSOA ERRADA. HOMÔNIMO. NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DO CPF. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. CONDUTA DE BOA FÉ.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
.

BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
exercício

negligente
do
direito
de
acionar
o Poder
Judiciário

caracteriza

conduta

ilícita

quando

terceiros

são

processados
indevidamente
.
Quem

ajuíza

ação

em
face de
homônimo
do
efetivo

devedor
,
decorrente
de
conduta

negligente
pela
não

conferência
de
seu
CPF, é
responsável

por

eventuais

danos
.

2.
Aquele
que
demandar

por

dívida

já

paga
,
ficará

obrigado
a
restituir

em
dobro,
desde
que
comprova
da a

má-fé
. O
reconhecimento

voluntário
da
cobrança

indevida
,
evidencia

conduta
de boa-
fé
,
devendo
a
restituição

ocorrer
de forma simples.

3.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do
bloquei
o judicial

indevido
de valores
em conta corrente
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode
ating
ir
verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Descontos

indevidos

em

conta

corrente
no valor de
R$1.509.93
são

suficiente
s
para a
caracterização
do
dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
desconto
(R$1.509.93) e o tempo
necessário
para a
sua

restituição
(
18 meses),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$10.000,00
é
excessiva e deve ser minorada para R$6.000,00, quantia

s
uficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
repreensão da conduta
.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1023375-55.2022.8.11.0003

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE
RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

TANIA MARIA DE OLIVEIRA

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TANIA MARIA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.
Noticiou
que: a)
foi

surpreendida
com a
cobrança
de
execução
fiscal,
provida
pela
parte

reclamada
,
decorrente
de IPTU, no valor de R$3.046,70; b) a
dívida

pertence

a

outra

pessoa
com o
mesmo

nome
,
porém

inscrita
no CPF com outro
número
; c)
seu

nome

foi

inscrito

em

dívida

ativa
,
ocasionando

inúmeros

prejuízos
; e d)
teve

seu

salário

bloqueado

em

decorrência
da
execução
fiscal.

Sentença proferida no ID187693194
/PJe
2
. Concluiu que:
a) execução tramitou indevidamente em face da parte reclamante, pois a efetiva devedora era outra pessoa com nome similar e CPF totalmente distinto; b) os descontos na conta corrente da parte reclamante geraram consequências indesejadas, caracterizando dano moral; c) o valor de R$10.000,00, a título de danos morais,
é

suficiente para compensação dos prejuízos suportados. Julgou procedente o pleito autoral para condenar a parte reclamada
a
repetição de indébito em dobro e danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID187693195
/PJe
2
. Sustentou que:
a) quando detectado o problema, este foi prontamente resolvido com a extinção da execução; b) não há conduta ilícita, pois efetivamente existem duas pessoas com o mesmo nome; c) a parte reclamada
,
após a citação, deveria ter peticionado nos autos noticiando o
equívoco
; d) o valor bloqueado foi devolvido; e) não houve dano moral, mas mero aborrecimento, não justificando uma indenização pecuniária; f) incabível a repetição de forma dobrada; g) o quantum indenizatório deve ser reduzido para que não
haja
enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pleitos contidos na inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID187693197
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ajuizamento
de
ação

em
face de
pessoa

errada
.

O direito de ação é abstrato e autônomo e consiste

na

prerrogativa
de
acionar
o Poder
Judiciário
para
reivindicar

direito

violado

ou

ameaçado
(art. 3º do CPC e 5º, XXXV, da CF).

Todavia
,
como

todo

direito
,
não é absoluto e deve ser exerc ido com diligência
.

Se a
ação
for
ajuizada

equivocadamente

em
face de
outrem
,
sem
as
mínimas

cautelas

necessária
s
,
o autor
comete

conduta

ilícita
e
deve

reparar

eventuais

danos

causados
.

APELAÇÃO. DANO MORAL. EXECUÇÃO FISCAL E PENHORA INDEVIDAS. BLOQUEIO DE VALORES INDEVIDO. HOMÔNIMO DO DEVEDOR. O
ajuizamento
de
Execução
Fiscal
em
face
pessoa

homônima
do
verdadeiro

devedor
é
ato

ilícito

capaz
de
gerar

dano
moral
indenizável
. O
ente

público

tem
o
dever
de
prudentemente

certificar
-se
acerca
da
pessoa
do
devedor
, antes de
adotar

medidas
que
restrinjam

seu

patrimônio
. O
dano
moral
causado

pelo

indevido

bloqueio
de
valores
é
presumido
,
sendo

dano
in
re

ipsa
. É
presente
o
nexo
causal entre a
ação

imprudente
do
Município
e o
dano

presumivelmente

sofrido

pelo

indivíduo
.
Os

danos

morais

são

arbitrados

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais),
corrigidos
a
partir
do
arbitramento
e com
incidência
de
juros
de mora a
contar
do
evento

danoso
.
Os

juros

moratórios

regulam
-se
pelo

disposto
no art. 1º-F da Lei 9.494/97,
enquanto
a
correção

monetária

deve
ser
conforme

ao
IPCA.
Apelação

parcialmente

provida
.
(TJ-SP - APL: 10262968320158260562 SP 1026296-83.2015.8.26.0562, Relator: Ana
Liarte
, Data de
Julgamento
: 10/10/2016, 4ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 14/10/2016)

Em
igual

sentido

é o posicionamento
d
esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM MATUPÁ. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. HOMÔNIMO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A

inscrição

em

dívida

ativa
e o
protesto

cartorário
do
nome
do
autor
,
decorrente
de
dívida
de IPTU
perante
o
Município
,
por

imóvel
que
não
é
proprietário
,
afigura
-se
ilícita
, pois
atingiu

pessoa
que
não

figura
no
rol
de
contribuintes
do
tributo
,
sendo

tão

somente

homônimo
do real
devedor
, que é
desconhecido
.
O
protesto

indevido

constitui

ato

ilícito
e
gera

a

obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na

modalidade
“in
re

ipsa
”,
que
prescinde
da
prova
do
dano
,
bastando
a
prova
do
fato
.
O valor da
indenização

por

dano
moral
deve
ser
fixado

dentro
dos
parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
(N.U 1000203-08.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 25/10/2022)

No
presente

caso
, as partes
não

divergem

quanto ao fato de
que
a

execução
fiscal
foi

ajuizada

indevidamente

em
face de
homônimo
da
parte

reclamante
.

Embora
o
nome
da
parte

reclamante

seja

quase

idêntico
ao da real

devedora,
o que
certamente

contribuiu
para o
ajuizamento
da
ação
de forma
equivocada
,
este

fato

não

afasta
a
responsabilidade
da
parte

reclama
da
,
que
deveria

ter

agido
um
mínimo
de cautela
,
conferindo
o CPF da
devedora
antes do
ajuizamento
.

Se a
parte

reclama
da

foi

negligente
,

não

efetuou
a
conferência
do CPF e
ajuizou

ação
de forma
indevida

em
face da
parte

reclama
nte
,
praticou

conduta

ilícita
e é

responsável

por

eventuais

danos
.

Repetição
de
indébito
.

Aquele
que
demandar

por

dívida

já

paga
,
ficará

obrigado
a
restituir

em
dobro,
desde
que
comprova
da a

má-fé
.

Este é o
entendimento

pacificado

pelo
STJ
,

aplicável

nas

relações

civis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.(...) 2. No
tocante
à
repetição
do
indébito

em
dobro,
nos

termos
da
jurisprudência

desta
Corte Superior, "é
necessária a comprovação da má-fé do demandante para a

aplicação
da
penalidade

prevista
no art. 940 do Código Civil" (
AgInt
no
AREsp
1.752.351/SC,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
DJe
de 24/6/2021).
Incidência
das
Súmulas
7 e 83 do STJ.3.
Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300, 301, 302, 303, 473, 515 E 517 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
delineia
que a
devolução

em
dobro
prevista
no art. 940 do Código Civil de 2002
somente
é
cabível

quando

caracterizada
a
má-fé
do
credor

ao

demandar
o
devedor

por

dívida

já

paga
, total
ou

parcialmente
,
sem

ressalvar

valores

recebidos
. 2. In
casu
,
a

inexistência
de
má-fé
da
parte

recorrida

foi

expressamente

reconhecida

pelas

instâncias

ordinárias
. Tal
conclusão

somente

pode
ser
afastada

por

meio
de novo
exame
do
acervo

fático-probatório

constante
dos autos. 3.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.520.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
14/11/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que, no presente caso, o pagamento indevido
foi
de R$R$1.509.93 ea parte reclamada
reconheceu voluntariamente o seu

equívoco

na cobrança,
afastando a
conduta de má-fé,
razão por que

a restituição
deve se dar
de forma simples.

Dano moral.
Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade de recursos financeiros
, decorrente do
bloquei
o
judicial
indevido em conta corrente
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode
ating
ir
verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no
ID 89937965/PJe1 dos autos 1015340-43.2021.8.11.0003,

pode
-se
afirmar
que
houve
o
bloqueio

indevido

em

conta

corrente
, no valor de R$1.509.93 (um
um
e
quinhentos
e
nove
reais e
noventa
e
três
centavos), o que é
suficiente
para
configurar

dano
moral.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Se
comprovada
o
bloqueio
da
conta

bancária
do
consumidor
,
sem
aviso
prévio
,
deve
ser
reconhecida
a
responsabilidade
civil
atribuída

ao
banco
pelos

danos

advindos
. 2. As
reiteradas

tentativas

infrutíferas
para
solucionar
a
questão

administrativamente
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
e,
por

isso
,
tem

a

extensão

suficiente
para
configurar
o
dano
moral.3. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
.4. A
sentença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta

bancária
,
bem

como
,
condenou
a
parte

recorrente
no
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
merece
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.5.
Recurso

conhecido
e
improvido
.6.
Sentença

mantida
.(N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Na
mesma

direção
: N.U 1065636-41.2022.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023; N.U 1020818-98.2022.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023.

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor do
bloqueio

indevido
(R$1.509,93) e o tempo
necessário
para a
sua

restituição
(
mais
de 18 meses),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$10.000,00
)

é excessivo e deve ser reduzido para R$6.000,00 (seis mil reais), quantia que

s
atisfaz

ao

caráter

reparatório
,
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está conforme o entendimento das Turmas Recursais em situações semelhantes (N.U 1021743-91.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023; N.U 1002636-40.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023; N.U 8011403-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
:

a)
determinar
que

o valor do
pagamento indevido
, no
importe
de R$1.509,93, se
ja

restituído
de
forma simples
, com
os

acréscimos

legais
; b)
reduzir
a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais)

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023